Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Apelação cível. Cédula de crédito bancário. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional, desde que compatíveis com a taxa média de mercado. Na cédula de crédito bancário, é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados, que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Comissão de permanência: cobrança não comprovada.